Tribunal: STF
Processo: RHC 59938
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA
CAUSA E INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR OBJETO DE ANTERIOR
JULGAMENTO DO STF. DENUNCIA. NOVA DENUNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE.
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUALIZADA. REDATORES DE JORNAL. - OFERECIMENTO DE
NOVA PECA ACUSATORIA INDIVIDUALIZANDO A PARTICIPAÇÃO DOS INDICIADOS
NOS CRIMES QUE SE LHES IMPUTA, DE MODO A PERMITIR SUA DEFESA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.